Tribunal: STF
Processo: AI 534064
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE DESEMPENHO. EXTENSÃO A INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.